Tribunal: TJES
Processo: 5023820-53.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023820-53.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: FAST SHOP S.A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023820-53.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, FAST SHOP S.A

RECORRIDO: PAULA FERREIRA OLIVEIRA CORREA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerente pretende que as requeridas devolvam o valor que ela pagou para adquirir o produto “Smart TV Samsung 4k QLED 55p SMART” (e a respectiva garantia estendida), bem como lhes indenize a título de danos morais sob o fundamento de que: adquiriu o citado produto pelo site da segunda ré em 04/03/2022; que o produto adquirido possuía garantia da fabricante primeira ré por 12 meses, sendo que a autora contratou garantia estendida por mais 12 meses; que em fevereiro do ano de 2023 a televisão desligou e não ligou mais; que a autora fez diversas solicitações junto a ré Samsung desde o mês de fevereiro até o mês de junho, sendo que os técnicos agendavam visitas e na maior parte das vezes não compareciam e, nas vezes que compareceram, disseram que seria necessário trocar uma peça mas a ré nada fizeram para resolver o problema de forma efetiva.

Em contestação (ID. 10453945) a requerida FAST SHOT suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do JEC e de ausência de interesse de agir sob o fundamento de que ela não foi procurada pela autora para resolução do problema. A segunda ré também defende a ocorrência de decadência e da improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida
SAMSUNG apresentou contestação (ID. 10453630), arguindo preliminar de incompetência deste Juizado Especial Cível - JEC sob o fundamento de necessidade de realização de prova pericial e, quanto ao mérito, defende a improcedência dos pedidos sob o fundamento de ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Ademais, a ré relata que houve conserto do produto dentro do prazo legal.

A sentença (ID. 10453962) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A.1) Condenar as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora o valor de R$4.478,99 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação);

A.2) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento

B) Determinar que as requeridas promovam a retirada do aparelho defeituoso da residência da autora em até 20 (Vinte) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de perdimento do bem.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Requerida
SAMSUNG
interpôs Recurso Inominado (ID. 10453971) alegando ausência de responsabilidade, expiração do prazo de garantia legal e contratual, ausência do dever de indenizar a parte autora por danos materiais e inexistência de danos morais sofridos pela parte autora. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

A autora, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao Recurso ofertado.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem. No caso em tela, verifico que o produto objeto da presente demanda se trata de uma televisão, que apresentou um vício oculto com pouco menos de um ano de uso. Destaco que um aparelho de televisão é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período.

Compreende-se por vício oculto os defeitos ou as avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, entendo que diante da falha na prestação de serviços da recorrida ao não resolver o problema apresentado pelo produto, restam configurados os danos materiais que devem ser pagos pela parte ré, qual seja, restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso, vejamos:

“Conforme se visualiza do ID 29749478, a autora entrou em contato com a ré Samsung desde 15/02/2023 comunicando o vício do produto, ou seja, antes do encerramento da garantia. As provas que constam dos autos demonstram que a ré Samsung agiu de forma ineficiente, fazendo a requerente aguardar por mais de 3 (Três) meses sem conceder resolução ao problema.

Aquele que causa dano a outro deve promover sua reparação, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, além da previsão do CDC anteriormente citada. A requerida causou dano à autora pois a fez esperar por meses sem resolver o problema;”

Assim, entendo que restou comprovado que o Recorrido adotou todos os meios cabíveis a ele na tentativa de solucionar o problema apresentado pelo aparelho de televisão da marca Requerente, não obtendo êxito por razões alheias à sua vontade e, inclusive, causadas pelo próprio desmazelo da parte Requerente.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)